Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715580-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR RAMOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente, João Victor Ramos do Nascimento, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava o fornecimento do medicamento Belimumabe 200mg. Inconformado, o agravante narra que foi diagnosticado com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), com diversos comprometimentos de sua saúde, principalmente cutâneo, articular e hematológico, além de diversas comorbidades decorrentes do uso contínuo de corticoides, com históricos de internação hospitalar, apresentando alto grau de atividade da doença, de modo a estar em risco a sua vida. Sustenta ser imprescindível o uso do medicamento Belimumabe 200mg, uma vez que os tratamentos indicados para sua condição clínica não surtiram o efeito esperado. Sustenta que cabe ao médico que o acompanha a definição do melhor tratamento, bem como defende o caráter de urgência do tratamento prescrito, tendo em vista risco de morte devido a evolução rápida da doença. Afirma que preenche os requisitos exigidos pelo colendo STJ, referente ao tema 106, para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça ao agravante o medicamento Belimumabe 200mg, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravante foi diagnosticado com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) de difícil controle, necessitando, com urgência, do medicamento Belimumabe 200mg, conforme prescrito pelo médico responsável. Assim, e com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde do paciente, com risco, inclusive, de morte. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico da lavra do Dr. Alexandre Hidaka, CRM: 12417- DF, atesta que o agravante necessita, com urgência, do medicamento Belimumabe 200mg, tendo em vista o diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), com importante acometimento cutâneo (fotossensibilidade, rash malar), poliartrite, anti-DNA persistentemente reagente e complementos séricos consumidos, sendo usuário crônico de corticoide, motivo pelo qual desenvolveu osteonecrose asséptica da cabeça do fêmur bilateral) decorrente da corticoiterapia. Informa, ainda, que o paciente necessita da medicação com urgência, pois, se a doença se não for devidamente controlada, pode resultar em internações por diversas causas e levar a morte (ID no 189028152, do processo de referência). Registre-se que o fármaco Belimumabe é aprovado pela Anvisa para tal indicação e possui registro ativo. O preço médio de cada frasco contendo 400mg gira em torno de quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que se pode verificar de simples pesquisa aos sites de internet. Além disso, o agravante é beneficiário da justiça gratuita (189059948, do processo de referência). Da análise dos autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, parecem estar preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada recursal pleiteada para determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento Belimumabe 200mg, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator